Tribunal: TJMT
Processo: 1014082-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA DECRETADA – 1. PRELIMINAR EX OFFICIO: EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃOQUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – IDENTIDADE DAS MATÉRIAS – PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – 2. MÉRITO: ALEGADA A NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA PELA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 24H PREVISTO NO ART. 306, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PARA A REALIZAÇÃO DA ASSENTADA – INCONSISTÊNCIA – ATO REALIZADO DOIS DIAS APÓS O ENCARCERAMENTO DO PACIENTE – MERA IRREGULARIDADE QUE ALÉM DE NÃO CONDUZIR À AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, FICA SUPERADA COM A POSTERIOR CONVALIDAÇÃO DO ATO PRISIONAL – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ORDEM DENEGADA.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Logo, é incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.
2. Consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a mera ausência de submissão do paciente à audiência de custódia e/ou a demora na realização do ato não configuram ilegalidade, tampouco conduzem à automática revogação da sua prisão em flagrante, mormente porque foi convalidada sua situação prisional, pelo preenchimento dos requisitos e pressupostos legais dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo sido respeitados os princípios e garantias constitucionais aplicáveis a espécie.
3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente, ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014082-36.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS LAIRE FARIA ALMEIDA - CPF: 052.359.766-57 (ADVOGADO), VLADIMILLE PESSAMILIO DA SILVA - CPF: 048.812.316-00 (PACIENTE), JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), LUCAS LAIRE FARIA ALMEIDA - CPF: 052.359.766-57 (IMPETRANTE), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO
INTERESTADUAL
DE DROGAS

– PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA DECRETADA –
1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
: EXTINÇÃO PARCIAL DESTE
PROCESSO
–

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃOQUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
– PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
– IDENTIDADE DAS MATÉRIAS –
PROCESSO
PARCIALMENTE EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO
– 2.
MÉRITO
:
ALEGADA A NULIDADE
DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
PELA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 24H PREVISTO NO ART. 306, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PARA A REALIZAÇÃO DA
ASSENTADA
– INCONSISTÊNCIA – ATO REALIZADO DOIS DIAS APÓS O ENCARCERAMENTO
DO PACIENTE
– MERA IRREGULARIDADE QUE ALÉM DE NÃO CONDUZIR À AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, FICA SUPERADA COM A POSTERIOR CONVALIDAÇÃO DO ATO PRISIONAL – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

–
3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE
REMANESCENTE, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ORDEM DENEGADA.

1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção
do processo
em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos.
Logo
,
é
incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos
novos, justificadores da reanálise das matérias.

2.
Consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a mera ausência de submissão do paciente à audiência de custódia e/ou a demora na realização do ato não configuram ilegalidade, tampouco conduzem à automática revogação da sua prisão em flagrante, mormente porque foi convalidada sua situação prisional, pelo preenchimento dos requisitos e pressupostos legais dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal
, tendo sido
respeitados os princípios e garantias constitucionais aplicáveis a espécie.

3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado
Carlos Eduardo Zanchet
Girardello
, em prol de
Vladimille

Pessamilio
da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 9 de junho de 2023, em razão da suposta prática do crime de tráfico
interestadual
de drogas (art. 33, c/c art. 40, V da Lei n. 11.343/06) no
AuPrFl
n. 1000654-76.2023.8.11.0035, que deu origem ao Inquérito Policial n. 1000717-04.2023.8.11.0035, porquanto foi flagrado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal que realizava abordagens de rotina, em decorrência da ordem de parada que foi dada a um ônibus da empresa Útil, linha Cuiabá/MT x Goiânia/GO, quando foi realizada busca na bagagem do favorecido, na qual foram localizados cinco tabletes de substância análoga à pasta-base de cocaína, pesando 5,340 kg.

Alega o impetrante que
a convolação da prisão em flagrante do paciente em preventiva se deu de forma ilícita,
porquanto

fora
apresentado
na
audiência de custódia
tão somente dois dias após
a
sua prisão em f
l
agrante
delito
.

Assevera
que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea
, em violação ao disposto no art. 93, IX, da
Constituição Federal
, eis que, na hipótese, não restou comprovado, até o momento,
qualquer receio que cause prejuízo
à

ordem pública
, à instrução processual
ou notícia de risco de não aplicação da lei penal.

Afirma que o paciente ostenta predicados pessoais que o credenciam a responder ao processo em liberdade, pois é primário,
usuário de drogas e
tem residência
fixa
, sendo suficiente, portanto, a imposição de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319,
do Código de Processo
Penal.

Fortes nestes argumentos, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura
,

ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares
.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo Desembargador Gilberto
Giraldelli
, no plantão judiciário,
por intermédio das razões encontradiças no ID
172402674
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
172982161
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID
173212670
,
opin
ou
pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
EX OFFICIO
.

Extinção parcial deste processo por reiteração de pedidos.

Da análise destes autos, infere-se que a revogação ou relaxamento da custódia cautelar do
paciente
, sob o argumento das teses de que: (i)
a decisão que decretou a prisão preventiva
carece de fundamentação idônea
;
e

(
i
i
) que os predicados favoráveis do paciente
são suficientes para lhe outorgar liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares
,

são mera reiteração dos pedidos já aviados pela Defensoria Pública em benefício do paciente no bojo do
H
abeas
C
orpus n.
101344233.2023.8.11.0000
, que igualmente se encontra em mesa para julgamento.

Com efeito,
este
magistrado
, ao apreciar os pedidos
manejados pela Defensoria Pública em favor do paciente
nos autos
do
H
abeas
C
orpus n.
101344233.2023.8.11.0000
entendeu que
a
sua prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, com lastro na expressiva quantidade de droga
–
5,344 kg (cinco quilos, trezentos e quarenta e quatro gramas) de pasta-base de cocaína –
por ele transportada
dentro de um ônibus de linha interestadual.

Sendo assim, embora o impetrante reitere os argumentos de que não estão presentes os requisitos autorizadores à decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
,
acrescentando
, outrossim,
que
o
paciente é pessoa idônea, tem residência fixa e trabalho lícito – motivo pelo qual entende que sua custódia cautelar não se justifica –, faz-se imprescindível repetir que a decisão que decretou
a custódia
provisória
do favorecido
foi fundamentada na garantia da ordem pública.

Destaque-se, por oportuno, que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Logo, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública
;
cumprindo asseverar
, ademais,
que, ao contrário da conotação que pretendeu dar a impetrante, o decreto prisional não viola o princípio constitucional do estado de inocência.

De outro prisma, conquanto o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, consoante se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidasdeste Tribunal de Justiça
,
assim redigido:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Por conta disso, impende reconhecer que, em relação aos pleitos acima mencionados,
a vertente
ação constitucional é reiteração dos pedidos anteriormente examinados no Habeas Corpus n.
1013442-33.2023.8.11.0000
, sobretudo porque não houve inovação fática a ensejar a desnecessidade da prisão cautelar do paciente, daí por que
julgo

extinto este processo
em relação a essas teses.

MÉRITO

No
que diz respeito
à afirmação de que
a prisão preventiva do paciente deve ser relaxada tendo em vista o fato de que a audiência de custódia teria ocorrido após as 24h (vinte e quatro horas)
do flagrante
, previstas no art. 306, § 1o, do Código de Processo Penal, sob pena de suposta violação aos
arts
. 306 e 310 do Código de Processo Penal e do art. 5o, II, LIV e LXVI, da Constituição Federal
, tem-se que o pleito não merece guarida.

Como efeito, depreende-se deste
s autos que o paciente foi preso em fragrante no dia 9 de junho de 2023, por volta das 22h
; e que a audiência de custódia foi realizada no dia
11 de junho de 2023, iniciada às 14h e finalizada às 14h19 (ID
172380158
)
.

Conquanto
a audiência de custódia do paciente tenha
, de fato,
sido realizada poucas horas a mais daquelas previstas no dispositivo legal invocado nesta impetração, é imperioso reconhecer que referido prazo processual não é absoluto, daí por que eventual excesso deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais de cada caso concreto, haja vista que o interregno estabelecido para os atos processuais na fase inquisitiva ou judicial não se restringem à simples soma aritmética dos prazos.

Por conseguinte, o
eventual atraso na realização da audiência de custódia não passa de mera irregularidade e não tem o condão se servir como salvo conduto para relaxar a prisão preventiva do paciente, mormente porque, na prática, o eventual relaxamento da ordem prisional por uma irregularidade não obsta que a ato judicial restritivo provisório seja decretado novamente com base em elementos concretos quando ficar demonstrada sua necessidade
,
isso sem contar que, na espécie, a propalada irregularidade ficou suprida com a realização do ato, durante o qual o magistrado entendeu pela manutenção da prisão preventiva já decretada.

Aliás, restou consignado na própria ata da assentada que o paciente foi entrevistado e informou ao juízo
não ter sido vítima de agressão física ou psicológica por partes dos agentes
públicos
,
tal como se infere desta parte do referido documento:

[...]
Realizada a audiência de custódia nesta data, verifico que a realização da prisão em flagrante ocorreu sem vícios ou excessos por parte dos agentes públicos, sendo certo que o suspeito informou não ter sido vítima de agressão física ou psicológica por parte dos agentes de segurança pública, o que, aliado à inexistência de indícios de qualquer abuso dos servidores, conduz à conclusão de que a prisão em flagrante se deu de forma regular.

No caso, considerando-se que se encontram presentes os requisitos elencados no artigo 302, do Código de Processo Penal, e ainda que foram observadas as determinações dos artigos 303 e seguintes do mesmo Diploma Legal, HOMOLOGO o flagrante realizado. [...]

A
lém
disso
, a
inda que haja qualquer discussão sobre o acerto do comando judicial que determinou a submissão do paciente à audiência de custódia após período superior às
24h (vinte e quatro horas)
da sua prisão em flagrante, é sabido que à luz de uma interpretação sistemática dos preceitos legais e constitucionais, em tese, somente poderia dar ensejo a uma nulidade se houvesse a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado, prestigiando-se o aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto art. 563, do Código de Processo Penal, o que, ao menos neste momento, não foi possível constatar.

Destarte
, impõe-se consignar que o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal quanto a não submissão de um agente à audiência de custódia dentro do prazo de 24h (vinte e quatro horas) após
a
sua prisão não conduz, de forma
automática, a ilegalidade da prisão, tampouco autoriza o imediato relaxamento da custódia, mormente nos casos em que é convertida a prisão em flagrante em preventiva
.

A propósito, acerca do tema, v
eja-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO – MANIFESTAÇÃO. Precedida, a decisão por meio da qual mantida a custódia provisória, de manifestação do Ministério Público, fica suplantado vício decorrente da conversão, de ofício, do flagrante em preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e cabível a custódia provisória.
CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA.

A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal
.

(STF - HC: 193068 MG 0106104-29.2020.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO,
d
ata de Julgamento: 15
.
12
.
2020, Primeira Turma,
d
ata de
p
ublicação: 11
.
01
.
2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA
AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PACIENTE. INOBSERVÂNCIA DO ATO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2.
A ausência de realização de audiência de custódia é irregularidade que não conduz à automática revogação da prisão preventiva, cabendo ao juízo da causa promover análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da medida extrema
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.

(STF - HC: 198896 PR 0049571-16.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN,
d
ata de
j
ulgamento: 14
.
06
.
2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 12
.
08
.
2021)
Destacamos

Se isso não bastasse, o Supremo Tribunal Federal, em decisão unipessoal do Ministro Luiz Fux, relator da ADI n. 6299/DF, suspendeu a eficácia do art. 310, § 4o, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, conforme se infere do excerto abaixo reproduzido:

[...] Em análise perfunctória, e sem prejuízo de posterior posicionamento em sede meritória, entendo presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar pleiteada. Não se desconsidera a importância do instituto da
audiência de custódia
para o sistema acusatório penal. No entanto, o dispositivo impugnado fixa consequência jurídica desarrazoada para a não realização da audiência de custódia, consistente na ilegalidade da prisão. Esse ponto desconsidera dificuldades práticas locais de várias regiões do país, especialmente na região Norte, bem como dificuldades logísticas decorrentes de operações policiais de considerável porte, que muitas vezes incluem grande número de cidadãos residentes em diferentes estados do país. A categoria aberta ‘motivação idônea’, que excepciona a ilegalidade da prisão, é demasiadamente abstrata e não fornece baliza interpretativa segura aos magistrados para a aplicação do dispositivo.

Nesse ponto, entendo que, uma vez oportunamente instruído o processo quanto à realidade das audiências de custódia em todo o país, o Plenário poderá decidir o mérito, inclusive, sendo o caso, fornecendo balizas interpretativas mais objetivas para as categorias normativas nele incluídas. Por ora, a eficácia do dispositivo deve ser suspensa para se evitarem prejuízos irreversíveis à operação do sistema de justiça criminal, inclusive de direitos das defesas.

Ex
positis,
concedo a medida cautelar requerida para suspender a eficácia do artigo 310, § 4o, do Código de Processo Penal (CPP), na redação introduzida pela Lei n. 13.964/2019
[..].

(STF, decisão monocrática, ADI 6299/DF MC, relator Ministro Luiz Fux, publicado em 3.2.2020).
Destacamos

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial, conheço parcialmente dos pedidos deduzidos nesta ação mandamental em favor de
Vladimille

Pessamilio

d
a Silva
.

E
,
na parte conhecida, julgo improcedente
o pleito
,
denegando
, por consequência,

a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023